Tribunal: TJSP
Processo: 2060227-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Tutela de urgência para a sustação dos pagamentos do financiamento do imóvel. Descabimento. Ausência de elementos concretos a justificar a alegada impossibilidade financeira em razão da pandemia do COVID-19. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, não se mostra possível a concessão da tutela de urgência. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060227-24.2020.8.26.0000
2020.0000271221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060227-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RPTH
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
agravados
LUCARVIC
ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME, LUIS CARLOS FEITOSA,
ROBERTO BRANDÃO LEITE e MARCIA AIRES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060227-24.2020.8.26.0000
1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – São Paulo/SP
Agravante: RPTH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Agravados: LUCARVIC ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA ME, LUIS
CARLOS FEITOSA, ROBERTO BRANDÃO LEITE e MARCIA AIRES LEITE
MM Juíza de Direito: Dra. FABIANA FEHER RECASENS
VOTO No 26.764
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. Tutela de urgência para a sustação dos pagamentos do
financiamento do imóvel. Descabimento. Ausência de elementos
concretos a justificar a alegada impossibilidade financeira em
razão da pandemia do COVID-19. Ausentes os requisitos exigidos
pelo art. 300 do CPC, não se mostra possível a concessão da tutela
de urgência. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por RPTH Empreendimentos
Imobiliários Ltda, contra a decisão que, nos autos da ação de cobrança de
verbas decorrentes de corretagem, ora em cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido de tutela de urgência, visando à sustação dos pagamentos relativos à
aquisição judicial do imóvel pela recorrente.
Irresignada, sustenta a agravante que em
razão da pandemia de Coronavirus (COVID-19), teve suspensos contratos com
clientes e fornecedores, o que lhe gerou profunda modificação de sua condição
econômica.

A agravante cumpriu as formalidades dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060227-24.2020.8.26.0000
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao MM. Juiz de Direito. De igual modo, revela-se irrelevante a
intimação dos agravados, porquanto não se vislumbra razão às pretensões do
recorrente.
Formado o instrumento e adimplidos os
requisitos essenciais, este agravo foi recebido sem a concessão do pleiteado
efeito suspensivo (fls. 13).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança
de corretagem, ora em fase de cumprimento de sentença, em cujos lindes houve
a arrematação do imóvel penhorado nos autos.
A situação narrada ajusta-se à dicção do
art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Em escólio a sobredito dispositivo legal,
os eminentes Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, anotam, com
sua peculiar clareza e precisão:
“(...)
3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'periculum in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060227-24.2020.8.26.0000
mora'. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de
urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o 'periculum
in mora', segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como
requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco
que era exigido, no sistema do CPC/193, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'fumus boni
iuris'. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade
do direito por ela afirmado ('fumus boni iuris'). Assim, a tutela de urgência
visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de
execução (...).
5. Discricionariedade do juiz. Demonstrados o 'fumus boni iuris' e o
'periculum in mora', ao juiz não é dado optar pela concessão ou não da tutela
de urgência, pois tem o dever de concedê-la. É certo que existe certa dose de
subjetividade na aferição da existência da existência dos requisitos objetivos
para a concessão. Mas não menos certo é que não se pode falar em poder
discricionário do juiz nesses casos, pois não lhe são dados pela lei mais de um
caminho igualmente legítimo, mas apenas um (...)”.1
Forçoso convir que não foram satisfeitos
os requisitos enunciados pelo art. 300 do CPC, sobretudo o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
Não obstante a pandemia do novo
coronavirus (COVID-19), que assola o mundo, não é cabível sua evocação, de
maneira genérica, sem qualquer comprovação documental, com vistas à
cessação ou suspensão dos contratos em curso.
Com efeito, o dano hipotético não justifica
a pretendida tutela. Deveras, deve haver um mínimo de plausibilidade do direito
1 NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil
novo cpc. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 857/858.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060227-24.2020.8.26.0000
invocado, sob pena de se gerar situação futura irremediável, quiçá mais
prejudicial do que a atualmente encontrada, além de implicar ofensa ao princípio
da segurança jurídica.
Ademais, o contrato em análise encerra
um sinalagma, com obrigações recíprocas aos contratantes. Logo, autorizar a
medida pretendida pela recorrente resultaria na imputação da álea do negócio
apenas à contraparte.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR